Tribunal: TJDFT
Processo: 0713433-02.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXAME INDIRETO. ART. 158 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR FOTOGRAFIAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO POR MULTIRREINCIDÊNCIA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica (art. 129, §9o, do Código Penal, c/c os arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006). A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do acusado, à vista da ausência de exame de corpo de delito; (ii) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento decorrente da multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Todo meio de prova é válido para comprovar a materialidade dos crimes que deixam vestígios. O laudo de exame de corpo de delito configura apenas um desses meios, de modo que o conjunto probatório – fotografia e prova testemunhal – é idôneo para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal.
4. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
5. A condenação encontra lastro suficiente na prova documental e testemunhal colhida nos autos, não merecendo acolhida a tese de insuficiência probatória.
6. Na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para valoração negativa dos antecedentes é medida válida e conforme jurisprudência consolidada, inexistindo direito subjetivo à fração de 1/6 (um sexto).
7. Na segunda fase, a elevação da pena em 1/3 (um terço) por conta da reincidência mostra-se desproporcional, sendo mais adequado aplicar a fração de 1/5 (um quinto), tendo em vista a existência de duas condenações definitivas, em consonância com o entendimento do STJ sobre multirreincidência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.